Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi aplicada multa ao recorrente em representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de combustíveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em fase de pedido de reexame interposto por Jose de Oliveira Melo Filho contra o Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose de Oliveira Melo Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.